Tribunal: TJDFT
Processo: 0724476-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. FALECIMENTO DA GENITORA GUARDIÃ. GUARDA DO MENOR PELO GENITOR/APELANTE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. EXTINÇÃO IPSO FACTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE.

1. “A Apelante não possui, na espécie, interesse processual, tendo em vista que, com a transferência da guarda dos filhos menores efetivada em seu favor, há a consequente exoneração da obrigação alimentar, sem que haja a necessidade de provimento jurisdicional nesse sentido ou, ainda, o ajuizamento de ação autônoma de exoneração de alimentos. ( )” (TJDFT, Acórdão 876080, 20140110715287APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/6/2015, publicado no DJE: 29/6/2015. Pág.: 163).

2. Declarada extinta a obrigação alimentar e julgada extinta a demanda por perda superveniente do interesse.